Tribunal: STF
Processo: SL 1812
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Eficácia da medida de contracautela. Trânsito em julgado. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão de liminar, na parte em que previu a cessação dos efeitos da ordem com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992). 



    II. Questão em discussão



    2. Saber a ordem de suspensão de liminar pode vigorar após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 dispõe que a “suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. A interpretação extensiva que os agravantes pretendem atribuir ao dispositivo representaria, na verdade, a negação de sua literalidade.



    4. O pedido de suspensão de liminar não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual a decisão nele proferida não produz o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC. Por isso, a medida de contracautela constitui via processual inadequada para rever decisões judiciais, inclusive quanto ao prazo fixado para a modulação de efeitos.



    5. “A invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º; CPC, art. 1.008.



    Jurisprudência relevante citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Celso de Mello; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.